Tribunal: TJSP
Processo: 2267709-05.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Impugnação à penhora rejeitada. Penhora de veículo adaptado. Possibilidade. Pessoa com deficiência (PCD). Condição, por si só, que não determina a impenhorabilidade do veículo. Não restou provado, ademais, que o automóvel é utilizado como instrumento de trabalho do agravante, e nem mesmo que ele está incapacitado de se locomover por outros

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Impugnação à penhora rejeitada. Penhora de veículo adaptado. Possibilidade. Pessoa com deficiência (PCD). Condição, por si só, que não determina a impenhorabilidade do veículo. Não restou provado, ademais, que o automóvel é utilizado como instrumento de trabalho do agravante, e nem mesmo que ele está incapacitado de se locomover por outros meios. Recurso não provido.